Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. ARTIGO 302, § 3o, DA LEI 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VETOR NEGATIVO. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, é incabível a absolvição do réu. Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil do agente que atua no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e impostos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de inobservância das normas legais, a conduta do agente pode repercutir na sua responsabilização civil e criminal, mediante a caracterização da culpa do infrator. A condução do veículo automotor em estado de embriaguez, segundo demonstrado pelo teste do etilômetro e por prova testemunhal, por si só, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança do trânsito, que, aliado à alta velocidade empregada - dobro da permitida para o local -, revelaram-se como idôneos para a produção do evento. A culpa concorrente da vítima, que, de forma imprudente, tentou realizar a travessia da via em local proibido, não conduz à absolvição do réu, uma vez que não há falar em compensação de culpas no direito penal. A despeito do reconhecimento da positivação do vetor relacionado ao comportamento da vítima, tal fato, diante da inexistência de negativação de circunstância judicial diversa, não pode conduzir à fixação da pena-base aquém do mínimo legal.